Tribunal: TJDFT
Processo: 0726250-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726250-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KETLHEM LIMA COSTA APELADO: JOAO EVALDO DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIO FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida nos autos da presente ação de despejo por falta de pagamento, na qual foi julgado procedente o pedido formulado por JOÃO EVALDO DE VASCONCELOS, determinando-se o despejo do apelante do imóvel que reside. Em seu apelo, a parte requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ressalte-se que, em regra, a apelação será recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil - CPC. As hipóteses em que a sentença produz efeitos desde logo estão elencadas no art. 1.012, § 1o, incisos I a VI, do CPC, razão pela qual o apelo, nesses casos, opera tão somente no efeito devolutivo. Ainda, existem outros casos, como no caso de despejo, no qual a Lei 8.245/91 art. 58, V expressamente dispõe que os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Não obstante, o efeito suspensivo pode ser excepcionalmente concedido a teor do art. 1.012, §§ 3o e 4o. Desse modo analisando o presente caso, observo que após a sentença houve o julgamento da ADPF 828, pelo egrégio STF, na qual houve a prorrogação até 31 de outubro deste ano da suspensão de despejos e desocupações, em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021. Desse modo vislumbra-se a possibilidade ao menos da prorrogação do despejo, e consequente risco de dano grave ao apelante caso a sentença seja recebida apenas no efeito devolutivo. Diante o exposto e com fulcro no art. 1.012, § 4o do CPC recebo o apelo no efeito suspensivo e devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator